Tribunal: TJDFT
Processo: 0713247-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INOVAÇÃO DEFENSIVA. INOCORRÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PROMITENTE COMPRADOR QUE NÃO PAGA INTEGRALMENTE O PREÇO AJUSTADO. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DAS PARCELAS INADIMPLIDAS. DESPESAS REALIZADAS POR TERCEIRO. ABATIMENTO INDEVIDO.
I. Não caracteriza inovação recursal a reprodução de tese defensiva formulada na contestação de litisconsorte passivo e que, além disso, versa sobre matéria de ordem pública.
II. O promissário vendedor tem direito ao recebimento do preço na forma convencionada.
III. Promitente comprador que não pagou integralmente o preço do imóvel adquirido não pode invocar validamente a exceptio non adimpleti contractus contemplada no artigo 476 do Código Civil.
IV. A correção monetária e os juros de mora incidem desde o inadimplemento de cada parcela do preço do imóvel, presente o disposto nos artigos 394, 395, 405 e 407 do Código Civil e no artigo 240, caput, do Código de Processo Civil.
V. O promitente comprador não faz jus ao abatimento de despesas não comprovadas e que foram realizadas por terceiro.
VI. Apelação desprovida.